Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-91.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006359-91.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER MATEUS THIEMES - CPF: 055.619.581-78 (APELANTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), ROMILDO SERGIO DA SILVA - CPF: 246.082.168-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (APELADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), AMPARO CLUB DE BENEFICIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SEGURO VEICULAR – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DE RISCO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro
(AgRg no AREsp 777.415/SP).

Se inexiste prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do segurado ao ingerir bebida alcoólica, impõe-se a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROGER MATEUS THIEMES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais n. 1006359-91.2018.8.11.0015, movida em face de ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º art. 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta a jurisprudência pátria, especialmente na do Tribunal da Cidadania, é firme ao asseverar que eventual embriaguez somente afasta o direito de indenização de seguradora ou outra entidade que o valha, quando há demonstração indene de dúvidas de que essa foi a causa determinante para o acidente.

Na hipótese, inexiste prova nos autos de que a embriaguez tenha contribuído de forma firme para a ocorrência do sinistro e, não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus legal, o dever legal de pagamento do prêmio deve ser reconhecido.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 168879270, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão agravamento de risco causado por utilização de substâncias psicoativas – álcool – no momento do acidente

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora, prevista no contrato, e que a perda da cobertura depende da efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO E O SINISTRO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO. SÚMULA 7/STJ.1.
A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para que tenha sua responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que a embriaguez foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.2. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, soberano no exame das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu que a embriaguez do segurado foi a causa determinante do acidente.
Portanto, mostra-se imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 7 desta eg. Corte.3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 404.617/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DA GARANTIA BÁSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado Administrativo. 2 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual, a despeito da oposição do embargos de declaração, recebem o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, não podendo, por falta de prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso especial. 3
. Em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro.
4. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, para afirmar que a embriaguez da parte recorrente não determinou a ocorrência do acidente, demanda o reexame de fatos e provas, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido”.
(AgRg no AREsp 777.415/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA Agravo interno desprovido”. TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).

Na espécie dos autos, inexiste comprovação satisfatória de ter sido a utilização da substância psicotrópica pelo condutor do veículo causa determinante do acidente.

Consta no histórico do boletim de ocorrência de Id. 16110917 e atuo de infração embriaguez de Id. 16110918, que ao autor/recorrente, logo após o acidente, efetuou o teste alcoolemia, que constatou a ingestão de 0,13 mg de álcool no organismo dele

Sobre a situação de possível agravamento, o Magistrado apenas utilizou da assertiva de que
“é notório que o mínimo estado de embriaguez já provoca a perda dos reflexos, contribuindo para a perda da concentração e das condições normais de direção de veículos”
.

Entretanto, é imperioso lembrar que a embriaguez, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, notadamente porque inexistente nos autos comprovação de que tal circunstância foi causa determinante do acidente.

Por certo que a perda da direção do veículo conduzido pelo segurado pode ter se dado por diversas e desconhecidas razões, não podendo ser imputada exclusivamente à sua suposta embriaguez, ante a ausência de provas nesse sentido.

Inexiste, da mesma forma, demonstração de que o condutor do veículo tenha agido intencionalmente, de modo a aumentar o risco, ou seja, de que voluntariamente se arriscou ao resultado danoso.

E, de acordo com o disposto no já mencionado artigo 768 do Código Civil, o agravamento do risco - ensejador da excludente de pagamento de indenização - somente pode ser considerado como existente quando houver prova concreta de que o segurado agiu intencionalmente para a sua consumação.

Por certo que não se pode presumir que o condutor do veículo sinistrado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco, cabendo à seguradora honrar o contrato e pagar a indenização ao beneficiário, sob pena de descaracterização da natureza do contrato de seguro, no qual o segurado objetiva não só se prevenir contra ato de terceiro como do seu próprio.

Não vejo, assim, como possa ter aplicação a cláusula contratual invocada pela seguradora/ré, tampouco a regra contida no artigo 768 do Código Civil, seja porque ausente a figura da intencionalidade no agravamento do risco, seja porque inexistente prova cabal do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o evento danoso.

Portanto, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do segurado ao ingerir bebida alcoólica, impõe-se a reforma da sentença para seja reconhecido o direito à indenização contratada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização securitária devidamente comprovada, até os limites da apólice, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023